Tribunal: STF
Processo: HC 272052
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Darwin Simões de Souza da Silva, Matheus Enrique Sousa Silva e Railan Douglas Cadete, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito nº 7000498-13.2025.7.00.0000/AM, Relator o Ministro Celso Luiz Nazareth.
Consta dos autos a rejeição da denúncia oferecida em desfavor dos pacientes — ex-Soldados do Efetivo Profissional do Exército —, todos como incursos, em tese, no art. 290, caput, c/c o art. 9º, inciso II, alínea “b”, ambos do Código Penal Militar.
Interposto recurso em sentido estrito, o Superior Tribunal Militar deu provimento ao recurso ministerial, a fim de cassar a decisão recorrida e receber a denúncia oferecida em desfavor dos pacientes (e-doc. 2, p. 35-50).
Neste writ, a defesa sustenta que: “a insistência do Superior Tribunal Militar em prosseguir com a Ação Penal Militar, ao afastar os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, transforma a tutela castrense em instrumento de repressão excessiva e desproporcional, banalizando a intervenção penal e esvaziando o significado do Direito Penal como ultima ratio” (e-doc. 1, p. 14). 
Defende, ainda, que a rejeição da denúncia se deu com base em fundamentos sólidos e bem articulados, de modo que a materialidade não foi demonstrada de acordo com o princípio da presunção de inocência e da vedação à instauração de ação penal sem justa causa.
Requer, ao final:
“01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, Ministro Relator, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a cassação do Acordão do STM, publicado no dia 27/04/2026, Evento 36, nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 70004981320257000000 -, revigorando a justa, sensível e bem fundamentada Decisão, prolatada por Sua Excelência, Dr. Ataliba Dias Ramos, Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, que rejeitou a Denúncia por ... “ ... ausência de materialidade, com fulcro no art. 30 c/c art. 78, “a”, do CPPM”;
02. - caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo de que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos do art. 470, Código de Processo Penal Militar, e arts. 647-A e 654, §2º, do Código de Processo Penal comum, porque caracterizada a irrelevância e ausência de materialidade para o início de uma Ação Penal Militar;
03. - no caso de a ordem não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pleiteia-se:
03.1 - a concessão da medida liminar para suspender a tramitação do processo até o julgamento final da presente impetração; 
03.2 - levado ao plenário de Julgadores desta Suprema Corte, no mérito, a confirmação da liminar e, em definitivo, a concessão da ordem nos termos declinados nos itens 01 e/ou 02;
04. – que sejam consideradas como juntadas, para fins de instrução deste petitório, o Recurso em Sentido Estrito n° 70004981320257000000 e o Auto de Prisão em Flagrante n° 70001147820257120012, que são acessadas diretamente nos sistemas ePROC STM e e-PROC 1ª instância, respectivamente; e,
05. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas à Defensoria Pública da União – DPU – que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, com destaque para a informação da data de julgamento tendo em conta os interesses em realizar sustentação oral.” (e-doc. 1, p. 16-17)
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:

“DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. POSSE E USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. SUBSISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME 
1. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE REJEITOU A DENÚNCIA EM FACE DE TRÊS EX-SOLDADOS DO EXÉRCITO. A EXORDIAL ACUSATÓRIA IMPUTA AOS RECORRIDOS A PRÁTICA DO CRIME DE POSSE E USO DE ENTORPECENTE (MACONHA) NO INTERIOR DE PELOTÃO ESPECIAL DE FRONTEIRA. A DECISÃO RECORRIDA FUNDAMENTOU A REJEIÇÃO NA AUSÊNCIA DE DATA PRECISA DOS FATOS, INEXISTÊNCIA DE APREENSÃO DIRETA COM OS RECORRIDOS E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS BASEADAS APENAS EM CONFISSÕES. O RECORRENTE BUSCA A REFORMA DA DECISÃO PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM: (I) DEFINIR SE A DENÚNCIA APRESENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS DE ADMISSIBILIDADE, NOTADAMENTE A EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA (MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA), E (II) SE O JUÍZO DE PRELIBAÇÃO DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE EM DETRIMENTO DE UMA ANÁLISE EXAURIENTE DE MÉRITO NESTA FASE PROCESSUAL.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A DENÚNCIA PREENCHE OS REQUISITOS ESSENCIAIS DO ART. 77 DO CPPM, APRESENTANDO A EXPOSIÇÃO DO FATO CRIMINOSO COM SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, A CLASSIFICAÇÃO DO CRIME E O ROL DE TESTEMUNHAS.
4. A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS ENCONTRAM SUPORTE EM SUBSTRATO INDICIÁRIO RAZOÁVEL, COMPOSTO POR DEPOIMENTOS DE MILITARES QUE EFETUARAM AS REVISTAS, CONFISSÕES ESPONTÂNEAS DOS ACUSADOS E LAUDOS PERICIAIS QUE CONFIRMARAM A NATUREZA ENTORPECENTE DA SUBSTÂNCIA (MACONHA) APREENDIDA COM CORRÉUS LIGADOS AOS RECORRIDOS.
5. O CRIME DO ART. 290 DO CPM, NA MODALIDADE “RECEBER”, POSSUI NATUREZA INSTANTÂNEA, NÃO EXIGINDO QUE O AGENTE PERMANEÇA NA POSSE DA DROGA NO MOMENTO DO FLAGRANTE, BASTANDO A PROVA DO EFETIVO RECEBIMENTO.
6. VIGORA, NA FASE DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE, SENDO VEDADO AO MAGISTRADO REALIZAR JUÍZO DE MÉRITO OU VALORAÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
7. A DELIMITAÇÃO TEMPORAL DO FATO COMO O PERÍODO DE DESTACAMENTO DOS ACUSADOS NA UNIDADE MILITAR É SUFICIENTE PARA O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA, NÃO CONSTITUINDO ÓBICE AO INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL.
8. A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL É NECESSÁRIA PARA O APROFUNDAMENTO DA VERDADE REAL SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, ESPECIALMENTE DIANTE DA GRAVIDADE DA CONDUTA PRATICADA EM ÁREA DE SEGURANÇA DE FRONTEIRA.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.” (e-doc. 2, p. 35-36)

No STM, o Ministro Celso Luiz Nazareth, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 

“(...)
No caso dos autos, a peça pórtico apresentada em desfavor do ex-Sd Ex RAILAN DOUGLAS CADETE, do ex-Sd Ex MATHEUS ENRIQUE SOUSA SILVA e do ex-Sd Ex DARWIN SIMÕES DE SOUZA DA SILVA contém os requisitos essenciais previstos no art. 77 do CPPM, trazendo, em especial, a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, praticados, em tese, pelos indiciados; a classificação do crime; a instituição prejudicada; e as razões de presunção da delinquência, impondo-se, assim, a instauração da ação penal militar, para que o competente juízo proceda à apuração dos fatos imputados aos Recorridos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido, a opinio delicti do Parquet das Armas, quanto às autorias e às materialidades dos crimes imputados aos ex-Sds CADETE, ENRIQUE SOUSA e SIMÕES, foi embasada em um razoável substrato indiciário constituído de depoimentos e de documentos reunidos nos autos do APF nº 7000114-78.2025.7.12.0012.
As razões recursais apresentadas pelo Promotor de Justiça Militar atuante no feito, Dr. MARCELO FELIPE MAIA HOR-MEYLL ALVARES, encontram-se muito bem fundamentadas, razão pela qual as adoto como razão de decidir. Vejamos.
Inicialmente, cumpre ressaltar que, quanto ao crime de posse e uso de entorpecente, no seu núcleo receber (art. 290, caput, do CPM), imputado aos Recorridos, mostra-se presente a justa causa, alicerçada na materialidade, resultante do farto acervo de elementos informativos substanciais reunidos no curso do procedimento inquisitorial, com a comprovação do dolo e da tipicidade delitiva, aptos a viabilizar o recebimento da denúncia.
(...)
Nesse contexto, cumpre ressaltar que o Acusado ex-Sd RAULINO indicou os nomes do ex-Sd CADETE, do ex-Sd ENRIQUE SOUSA e do ex-Sd SIMÕES, afirmando que os Recorridos também teriam posse de maconha e faziam uso de entorpecentes no interior do 4º PEF, informação esta que corrobora a prática criminosa por parte dos 3 (três) militares denunciados (APF, Evento 1, Doc. 1, fl. 13); e que o flagrante delito foi substancialmente reforçado pela apreensão dos entorpecentes em posse do ex-Sd RAULINO e do ex-Sd L RIBEIRO, não restando, consequentemente, qualquer incerteza acerca da participação criminosa e da autoria por parte do ex-Sd CADETE, do ex-Sd ENRIQUE SOUSA e do ex-Sd SIMÕES.
Ainda, o dolo presente nas condutas dos Recorridos é manifesto, uma vez que agiram com vontade livre e consciente de incorrerem na prática do crime do art. 290, caput, do CPM, ao receberem substância entorpecente (maconha) em lugar sujeito à administração militar (4º PEF), com a clara intenção de consumar o propósito criminoso; e que a ação criminosa foi previamente combinada com o ex-Sd RAULINO, que foi quem forneceu e vendeu as drogas.
Além disso, a tipicidade do crime imputado aos Recorridos restou configurada, tendo em vista que a maconha por eles consumida foi, indiscutivelmente, por eles recebida.
Nesse viés, cumpre destacar que a totalidade do contexto fático reforça a materialidade do crime do art. 290, caput, do CPM, na modalidade “receber”, por parte dos Recorridos, uma vez que a droga por eles recebida era proveniente e estava direta e intimamente ligada à conduta delituosa do ex-Sd RAULINO, que foi quem guardou, vendeu e forneceu o entorpecente (maconha); e que é importante frisar que, para o cometimento do crime de uso e posse de drogas do art. 290 do CPM, no seu núcleo receber, conduta instantânea, “[...] não se exige que o flagranteado permaneça com a droga em sua posse, bastando que haja prova do efetivo recebimento, pois a consumação do crime é instantânea” (Grifos nossos e no original).
Por oportuno, cumpre destacar que vigora, nesta fase processual de análise dos requisitos e de recebimento da denúncia, o princípio in dubio pro societate, sendo defeso ao juiz, em juízo de prelibação, a antecipação da análise do mérito; e que “As condutas dos denunciados foram minuciosamente descritas, revestindo-se das formalidades legais exigidas (arts. 77 e 78 do CPPM), não havendo indícios de atipicidade ou excludentes de ilicitude” (APF, Evento 61).
(...)
Assim, no momento do recebimento da denúncia, o juiz deve tão somente apreciar a admissibilidade da exordial e fazer o juízo de prelibação, com a análise dos indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, além dos requisitos elencados nos arts. 77 e 78, ambos do CPPM, não lhe competindo antecipar o julgamento de mérito, valorando provas, sob pena de promover verdadeiro julgamento antecipado da lide, como ocorreu no caso sub examine.
Ademais, a continuidade da persecutio criminis na fase processual se impõe necessária, propiciando o aprofundamento da verdade dos fatos, máxime porque a um dos Denunciados, o ex-Sd RAULINO, foi imputada a prática, em tese, do crime de tráfico de entorpecente, o que se revela extremamente grave no âmbito dos quartéis das Forças Armadas, em afronta direta à hierarquia e à disciplina, pilares estruturantes da vida na caserna.
Desse modo, durante a instrução, é possível que se descubra a ocorrência de outras situações mais graves relacionadas a tráfico de entorpecentes dentro do 4º Pel, sendo, assim, precoce a rejeição da denúncia.
Nesse ponto, cumpre relembrar que a confissão espontânea dos indiciados é corroborada pelos depoimentos de todos os envolvidos.
Em que pese, em regra geral, não seja suficiente o depoimento isolado do Acusado, contendo confissão que venha a indicar a prática de crime, em sede de inquérito, para fim de juízo de admissibilidade da denúncia, é suficiente para a deflagração da ação penal militar, por se tratar de fortes elementos indiciários, tanto da materialidade quanto da autoria, os quais, sob o crivo do contraditório, poderão ser comprovados para fins de condenação ou não.“ (e-doc. 2, p. 43-48, grifei)

Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal Militar, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto na origem. Nesse sentido, anote-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO EM OUTRO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. TESE ABSOLVIÇÃO. TESE DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL LOCAL. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é incabível, em sede de habeas corpus, a análise dos requisitos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Não há ilegalidade na decisão que determina a imediata certificação do trânsito em julgado em razão da natureza protelatória dos embargos de declaração opostos. Precedentes. 5. A tese de que a Corte local condenou o agravante sem ler o processo não se reveste de verossimilhança, porquanto houve a devida análise do conjunto fático-probatório dos autos, estando o decreto condenatório devidamente fundamentado. 6. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 222021 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 10-04-2023  PUBLIC 11-04-2023 – grifei)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)
  
No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.
Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela justa causa para o recebimento da denúncia e prosseguimento da ação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente